Tribunal: STF
Processo: ARE 1450632
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. POLICIAL MILITAR ADMITIDO EM 1980 E LICENCIADO A BEM DA DISCIPLINA EM 1982. SERVIDOR NÃO ESTÁVEL. PRESCINDIBILIDADE DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE REVISÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO EXARADA EM 2021. PRESCRIÇÃO AFASTADA. CAUSA MADURA. ART. 1.013, §4º, DO CPC. IMPOSSIBLIDADE DE O JUDICIÁRIO ADENTRAR NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO E RELEVANTE A FIM DE EVIDENCIAR O DESCABIMENTO DA SANÇÃO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.



    1. In casu, o ato de licenciamento do autor/recorrente ocorreu em 1982, e a presente ação só foi proposta em 2021, o que demonstra, claramente, a ocorrência da prescrição quanto à análise da sanção cominada. Impossibilidade de averiguar a legalidade do procedimento (ou a sua ausência) que culminou com o licenciamento a bem da disciplina militar da parte autora.



    2. Inaplicável a tese do Superior Tribunal de Justiça da imprescritibilidade das ações de reintegração em cargo público quando o afastamento se deu em razão de atos de exceção praticados durante o regime militar, pois não há nos autos indício de que houve perseguição política ou que o licenciamento decorreu de ato de exceção praticado durante o regime militar.



    3. Por outro lado, não está prescrita a pretensão de reanálise do Processo Administrativo de Revisão instaurado perante à PMPE em 2016 e concluído em 2021, no sentido de manter a exclusão do militar, sendo esse o objeto da presente demanda.



    4. No presente caso, houve a manifestação da parte ré, nas contrarrazões ao Apelo, estando a causa madura para julgamento, nos termos do art. 1.013, §4º, do CPC.



    5. O Procedimento Administrativo de Revisão foi instaurado com base no Art. 65 da Lei nº 11.781/2000, que regula o Processo Administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, no sentido de que “Os processos administrativos de que resultem sanções poderão ser revistos, a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando surgirem fatos novos ou circunstâncias relevantes susceptíveis de justificar a inadequação da sanção aplicada”.



    6. Extrai-se do texto legal que cabe ao requerente a exposição de fato novo ou circunstâncias capazes de demonstrar a inadequação da sanção, o que não ocorreu no caso concreto.



    7. A decisão proferida nos autos do requerimento do ex-policial militar sustentou a necessidade de apresentação de elementos novos, pois o ônus da prova do vício no ato administrativo sancionador recai sobre o requerente, conforme preceituam os artigos 175 e 176 da Lei Federal nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990.



    8. No tocante à argumentação relevante e capaz de demonstrar a inadequação da sanção, constata-se que a fundamentação do apelante se lastreia na falta de abertura de Procedimento Administrativo e ausência de ampla defesa e contraditório na aplicação da sanção disciplinar.



    9. Conquanto, vislumbra-se que o policial militar possuía apenas alguns meses de efetivo exercício no serviço público, sendo prescindível, ao servidor não estável, a abertura de Procedimento Administrativo Disciplinar, devendo apenas garantir o direito à defesa, o que foi observado.



    10. Vale salientar que a discussão em análise, acerca da abertura do procedimento administrativo revisional da sanção disciplinar não implicaria, por si só, na procedência da pretensão autoral de reintegração no cargo público, consoante requer o apelante, mas tão somente o processamento administrativo do pedido de revisão.



    11. Depreende-se do conjunto probatório colacionado aos autos que o ato sancionador foi acompanhado de motivação e de publicidade, tendo a autoridade policial justificado as razões pelas quais o recorrente sofreu o licenciamento compulsório. Restou consignado também que o ex-policial teve oportunidade de defesa.



    12. Como se não bastasse toda a argumentação jurídica acima exposta, há ainda um fato relevante a ser considerado: a Lei Estadual nº 11.817/2000 somente passou a ter vigência com a sua publicação, em 24 de julho de 2000, anos depois da ocorrência da prescrição quinquenal do ato de licenciamento, de forma a não poder ser aplicada ao caso concreto.



    13. Nesta linha de pensamento, não tendo havido malferimento aos princípios constitucionais, resta impossibilitado a este Poder Judiciário reanalisar a punição dada ao militar, ora apelante, bem como a decisão que indeferiu o pedido de revisão, pelas razões acima expostas.



    14. Apelação parcialmente provida, e com base no art. 1.013, §4º do CPC, ação julgada improcedente. Condenação do autor ao pagamento de custas processuais, taxa judiciária e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, devendo a exigibilidade ficar suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça (art. 98, §3º, do CPC).



    15. Decisão Unânime.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, 5º, II, III, V, X, XIV, XXXIV, "a" e "b", LV e § 2º, e 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente